Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS PELO DISTRITO FEDERAL E POR HOSPITAL PARTICULAR. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A sentença traz fundamentação clara e adequada sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pelas autoras/apelantes não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Em relação ao pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença, nota-se que a decisão, embora sucinta, declinou as razões pelas quais o pleito não se enquadraria em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada.

2. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. Ademais, o art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.

3. Conforme o enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual.

4. Diante da gravidade do quadro clínico da autora/apelante, pessoa idosa que teve sua saúde comprometida em razão de acidente pessoal (queda), é ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que, sob alegação de inobservância do prazo de carência, negou ou restringiu cobertura da internação em unidade de terapia intensiva solicitada pelo médico.

5. A análise da prova documental revela que a recusa indevida do plano de saúde sujeitou a autora/apelante à possibilidade de piora de seu estado clínico, que, de acordo com os relatórios médicos, já era grave à época da solicitação de internação. Assim, não há dúvida de que a restrição imposta para autorização de cobertura do atendimento hospitalar afrontou a legítima expectativa e a dignidade da consumidora, motivo pelo qual constata-se dano moral passível de compensação pecuniária, em decorrência da violação à esfera dos direitos intangíveis de sua personalidade. Sentença reformada nesse ponto.

6. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito. No caso em julgamento, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é moderado e se amolda às particularidades da situação relatada.

7. Não comprovada prática de ato ilícito pelo Distrito Federal e pelo Hospital particular no qual a autora/apelante esteve internada, é incabível impor aos referidos réus/apelados o dever de reparar danos morais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência.